Tribunal: STF
Processo: ARE 1320797
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS CONDUTAS NOS ARTS. 10 E 11, CAPUT, LEI Nº 8.429/1992. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. OUTRAS SANÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. POSSIBILIDADE DO JUIZO A QUO APLICAR SANÇÃO NÃO REQUERIDA NA INICIAL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PENALIDADE DE DEMISSÃO. ALEGAÇÕES DE NULIDADES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APELO NÃO PROVIDO. O recurso apresentado a julgamento reúne alegações diversas nas quais o Réu-apelante manifesta suas razões para reforma da sentença que o condenou pela prática de atos de improbidade administrativa. Preliminares de prescrição, decadência e coisa julgada, afasto-as porque inexistentes. A prescrição regulada pelas Leis n. 8.429/92 e n. 8.112/90 não se aplica à penalidade de ressarcimento oriunda de prejuízo ao erário decorrente de ato de improbidade administrativa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas da União pacificando o referido entendimento de que as ações decorrentes de improbidade administrativa que gerem prejuízo ao erário não prescrevem. (STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1442925/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 16/09/2014) e Súmula 282 do TCU: "As ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes causadores de danos ao erário são imprescritíveis". Em relação às demais sanções, o art. 23 da LIA estabelece o prazo prescricional de cinco anos, cujo marco inicial contar-se-á a depender da natureza do vínculo público, se provisório ou efetivo. Ausência de provas que demonstre que a Administração teve conhecimento dos atos considerados ímprobos e, a par disso, tenha deixado transcorrer in albis o quinquênio prescricional. MPF carreia prova documental denotando que tão logo teve ciência das irregularidades, em 2012, deu iniciou ao inquérito civil público, o que afasta incidência da prescrição, tendo em vista que ação de improbidade foi distribuída em 18/11/2015, data da propositura da ação e marco interruptivo do prazo prescricional. Não decaiu o direito de punir do Estado porque os atos nulos não são passíveis de convalidação e não se sujeitam a prazo decadencial. Não se observa o fenômeno da coisa julgada entre um ato que esteja sob apreciação pelo TCU e seja paralelamente julgado pelo judiciário, porque vigora no direito brasileiro o Sistema da Jurisdição Única (Sistema Inglês), no qual somente ao Poder Judiciário compete dizer o direito em definitivo, de maneira que as decisões somente alcançam a imutabilidade da coisa julgada quando apreciados na seara deste Poder. Independência das instâncias administrativa e judicial, apenas havendo impedimento para que causas idênticas sejam apreciadas ou reapreciadas na esfera jurisdicional. Em outros termos, a decisão administrativa no âmbito do TCU não impede que a matéria seja levada à apreciação do Poder Judiciário. Arguição de desrespeito ao princípio da adstrição por ser a sentença extra petita. Não há que se falar em julgamento ultra ou extra petita, porquanto o que a parte autora deve se limitar a pedir na inicial é o reconhecimento da prática do ato de improbidade, induzindo o réu a se defender dos fatos imputados e não da classificação jurídica materializada. O fato de o juiz ter condenado o réu à cassação de sua aposentadoria, quando fora requerido pelo MPF a perda do cargo público é mera decorrência lógica de à época da prolação da sentença o réu se encontrar aposentado. Justamente por isso, a própria lei traz como solução a possibilidade de cassação da aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão (art. 134, Lei 8.112/90). Nesse sentido é também a orientação do STJ, REsp. 324.282, DJ 01/04/2002. O direito brasileiro vem passando por uma nova fase em relação ao tratamento das nulidades, desvelando-se uma tendência de aproximação no tratamento entre as espécies de invalidades processuais, com a atenuação da clássica divisão entre nulidades relativas e absolutas. Hodiernamente, impera no campo das nulidades o princípio do pas de nullité sans grief, não se proclamando nulidade sem que seja demonstrado prejuízo. A jurisprudência vem admitindo a apuração de denúncias anônimas relativas a ilícitos administrativo-disciplinar. Enxerga-se assim o exercício do princípio da autotutela na atividade administrativa. Nesse sentido colaciona-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. (RMS 19224/MT, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgamento 19.04.2005) Recurso improvido”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV, LVI; 37, XVI, alínea "c"; 127, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente